Tribunal: TJPA
Processo: 0812163-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812163-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO DA COSTA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER ADOLESCENTE E GESTANTE. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECLARAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA NÃO AFASTA OS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica, com pedido de liberdade provisória e, alternativamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, ou se seria possível a substituição por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias do caso concreto e da manifestação posterior da vítima em favor do réu.

III. Razões de decidir

O juízo de origem fundamentou a prisão preventiva na gravidade dos fatos, risco concreto à integridade física e psicológica da vítima (adolescente e gestante), histórico de violência, e necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Considerou insuficiente a declaração posterior da vítima no sentido de não se sentir ameaçada, reconhecendo a possibilidade de retratação comum em situações de violência doméstica, além da vulnerabilidade específica da ofendida.

Ausência de fatos novos que desautorizem a manutenção da medida, bem como de elementos que indiquem a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: “A manutenção da prisão preventiva é cabível quando presentes elementos concretos indicativos de gravidade do delito, risco à vítima em situação de vulnerabilidade e insuficiência de medidas cautelares diversas, ainda que haja posterior manifestação da vítima em sentido contrário”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, e 312; CF/1988, art. 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

48ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, ocorrida nos dias 05 a 07 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar
impetrando por
LUIZ GUILHERME DA S. SACRAMENTO JUNIOR
,
OAB/PA nº 25.200
, em favor de
CRISTIANO DA COSTA PEREIRA
, apontando como autoridade contra o juízo da
Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA
, nos autos do processo nº 0802535-08.2025.8.14.0039.

O impetrante narra que o paciente está preso desde o dia 20/04/2025, após a conversão da prisão em flagrante em preventiva pela acusação de ameaça e lesões em contexto de violência doméstica.

Argumenta que a decretação da prisão preventiva foi baseada na necessidade de proteção da vítima e futura aplicação da lei penal.

Sustenta que defesa requereu a revogação da prisão preventiva aduzindo que a vítima (adolescente e gestante) declarou não se sentir ameaçada e solicitou a revogação das medidas protetivas, que o paciente está arrependido e firmou compromisso de mudança de conduta, não possui antecedentes criminais, tem residência fixa e trabalho lícito.

Aduz que o pedido foi indeferido e a prisão foi mantida com base em presunções genéricas, sem fundamentação individualizada e sem considerar a substituição por medidas cautelares.

Argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, pois não há risco atual à ordem pública ou à vítima e que a decisão judicial não analisou adequadamente a possibilidade de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, violando os princípios da proporcionalidade e necessidade.

Requere, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares como comparecimento mensal em juízo, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 27658063, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 27788955- Pág. 1/2.

Em parecer de Num. 28311740 - Pág. 1/17, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente, considerando a superveniência de declaração da vítima e a alegada ausência de fundamentação concreta para a custódia.

Consta nos autos que o juízo dito coator converteu o a prisão em flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos (Num. 27650722 - Pág. 2/5):

“(...)

Passo à análise da necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos moldes do art. 310, II, do Código de Processo Penal.

O art. 312 do CPP prevê que a prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

No caso em análise, todos os requisitos estão plenamente satisfeitos:

(i) Há
prova da materialidade
(boletim de ocorrência, termo de escuta especializada, depoimento de testemunhas, declarações da vítima, auto de qualificação e interrogatório do autuado);

(ii) Há
indícios robustos de autoria
, pois a vítima identifica seu agressor como sendo seu companheiro, com quem convive em união estável e de quem está grávida;

(iii) E há
periculum libertatis
consubstanciado na extrema gravidade dos fatos: a vítima, adolescente, gestante de aproximadamente 20 semanas, foi agredida com socos na barriga, com risco concreto ao feto, e teve suas roupas incendiadas em público pelo agressor, após discussões, em manifesta escalada de violência doméstica.

A manutenção da liberdade do autuado revela-se absolutamente incompatível com a ordem pública, configurando grave ameaça à integridade física e psicológica da vítima e à própria continuidade da gravidez. A medida é também necessária para evitar a reiteração da conduta criminosa e preservar a eficácia da persecução penal, ante os vínculos emocionais e domésticos ainda presentes.

Outrossim, destaca-se que o autuado possui histórico de comportamento violento e instável, conforme relatado por testemunhas, além de demonstrar completa ausência de remorso ou empatia, alegando, em interrogatório, apenas uma desavença corriqueira.

Ressalto, ainda, que não se mostram adequadas ou suficientes, no presente caso, quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, porquanto não seriam eficazes para a contenção da escalada da violência praticada pelo autuado, cuja conduta indica desprezo à autoridade e aos mecanismos legais de contenção do comportamento agressivo.

Assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado, com fundamento nos arts. 310, II, e 312, do Código de Processo Penal, para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima e do nascituro.”

Ao manter a prisão preventiva da paciente, o juízo dito coator a fundamentou da seguinte maneira (Num. 27650723, pág. 2/4):

“(...)

Conforme detalhado na decisão que converteu a prisão em flagrante do réu em prisão preventiva (
ID-137170356)
, se deu em razão da gravidade dos fatos, bem como a sua periculosidade, corroborado pelo histórico de violência doméstica perpetrada pelo réu, conforme elementos de informações apresentados pela Autoridade Policial e testemunhas, o que à época, inviabilizou a adoção de medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP). Havendo necessidade de se garantir a ordem pública, eis que solto o denunciado pode constranger eventuais testemunhas, inclusive com a revitimização da vítima, caso o réu venha ser posto em liberdade neste momento.

Ademais, o representante da defesa não trouxe aos presentes autos, qualquer inovação na fundamentação, a qual pudesse mudar o entendimento deste juízo, tendo em vista que permaneceu inalterado o cenário fático que redundou na decretação da prisão preventiva.

A alegação de que o réu é pessoa trabalhadora, exercendo atividade remunerada como autônomo, que possui residência fixa, não possuindo sentença condenatória, não tem o condão de afastar as causas que se ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, máxime porque restam ainda flagrantes tais fundamentos, sendo estas em razão da garantia a ordem pública e a integridade física a vítima e do nascituro, bem como a adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º).

Quanto à juntada, pela defesa, de declaração da vítima afirmando que
“não se sente ameaçada com a liberdade do Réu”
, e inclusive requerendo a revogação das medidas protetivas outrora concedidas, observo manifesta contradição na nova postura da ofendida, não merecendo credibilidade, uma vez que de acordo com as suas declarações perante a Autoridade Policial, constantes dos autos da ação penal, inclusive, corroboradas por depoimentos das testemunhas, apontando o réu como o autor do crime, não sendo admissível, portanto, que a retratação da vítima, menor de idade, gestante do agressor, possa ensejar a revogação da prisão do réu.

É sabido que posterior declaração da vítima alegando não se sentir mais ameaçada pelo agressor, no pese deva ser considerada, tal declaração por si só não tem, como já dito, o condão de afastar a prisão preventiva do réu, uma vez ser comum, nos casos de violência doméstica, a retratação da vítima em razão do ciclo de violência, de dependência emocional e financeira, ou até mesmo o medo do agressor.

Nesse sentido, considerando a condição de vulnerabilidade da vítima (adolescente e grávida), e ante a gravidade da conduta em tese praticada pelo denunciado, a manutenção da sua prisão se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para a garantia da ordem pública, sobrepondo-se,
in casu
, à manifestação posterior da vítima.

Por essas razões, acolho a manifestação ministerial e
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão do denunciado CRISTIANO DA COSTA PEREIRA
, não havendo medidas cautelares diversas da prisão suficientes ao caso em concreto, no momento.”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, constantes do auto de inquérito, tais como termo de escuta especializada, depoimento de testemunhas, declaração da vítima etc.

O magistrado, também, ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
, em razão da gravidade em concreta do crime, consubstanciada na agressão física contra adolescente gestante, com risco ao feto, e incêndio de roupas em via pública, configurando escalada de violência doméstica, e necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, expressamente consignando a insuficiência de medidas cautelares diversas.

E, ao
manter
a medida cautelar, utilizou-se da denominada fundamentação
per

relationem
, destacando não existir fato novo que demonstrasse a desnecessidade da manutenção da medida, e motivou adequadamente a desconsideração da retratação, destacando que a juntada de posterior declaração da vítima alegando não se sentir mais ameaçada pelo agressor não tem o condão de afastar a prisão do paciente, em razão da condição de vulnerabilidade da vítima (adolescente e grávida), bem como que é comum a retratação da vítima ocorrer em razão do ciclo de violência, de dependência emocional e financeira, ou até mesmo o medo do agressor.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/08/2025